Tribunal: TJBA
Processo: 8025268-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025268-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MARCIO ROGERIO DE SOUZA AGRAVADO: MONSANTO DO BRASIL LTDA Advogado(s):ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por sindicato de produtores rurais em face de decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal, anunciando o julgamento antecipado do mérito. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra decisão liminar neste recurso. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo é admissível sob a ótica da taxatividade mitigada; (ii) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre produtor rural e fornecedora de sementes (insumos); (iii) saber se o indeferimento das provas pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O recurso é cabível, pois o indeferimento de prova pericial pode gerar inutilidade do provimento final, aplicando-se a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. 4. O produtor rural que adquire insumos (sementes) para o incremento de sua atividade produtiva não é destinatário final, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Finalista), salvo prova de vulnerabilidade não demonstrada no caso. 5. A controvérsia sobre nulidade de cláusulas contratuais é matéria de direito, passível de análise mediante prova documental já existente, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial nesta fase. 6. A apuração de eventuais valores a serem restituídos pode ser realizada em fase de liquidação de sentença, sem prejuízo às partes. 7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025268-31.2025.8.05.0000, figurando como agravante SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LUIS EDUARDO e como agravadas MONSANTO DO BRASIL LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.